Tribunal: TJMT
Processo: 1016134-38.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016134-38.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS DA COSTA - CPF: 811.287.031-49 (RECORRIDO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1016134-38.2019.8.11.0002 - Juizado Especial Cível Jardim Glória em Vázea Grande - MT.

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUÍDORA DE ENERGIA S/A.

RECORRIDO: JOSÉ CARLOS DA COSTA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado, tirado contra sentença que declarou a inexistência do débito “
sub judice
”
(R$ 2.974,67 – 03/2019)
da Unidade Consumidora nº 6/1824051-5, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R
$ 5.000,00 (cinco mil reais),
em decorrência da interrupção dos serviços energéticos, da cobrança indevida e da ameaça de inclusão do nome da parte de recuperação de consumo da unidade consumidora da parte recorrida, por suposta fraude, no sistema de medição, de energia elétrica, o que impedia o registro do consumo real de energia elétrica na referida unidade consumidora, apurada
unilateralmente
pela recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar

1.1. Da i
ncompetência absoluta dos Juizados Especiais face à necessidade de realização de prova pericial.

2. Mérito

2.1. Da ausência de conduta ilícita - Da regularidade nos procedimentos adotados – Da constatação de irregularidade no sistema de medição de energia elétrica – Da legalidade da cobrança.

2.2. Da inexistência de danos morais.

2.3. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente e pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1. Preliminar

1.1.
Da i
ncompetência absoluta dos Juizados Especiais face à necessidade de realização de prova pericial.

Sob a alegação da incompetência do Juizado Especial, rejeito a preliminar apresentada, uma vez que, nos autos se encontram encartados todos os documentos comprobatórios das alegações trazidas pela parte recorrida.

2. Mérito

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao recorrido, ante a falha na prestação do serviço, em virtude da
interrupção dos serviços energéticos e da ameaça de inclusão do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito
(id. 46840962)
,
cobrança indevida de fatura de recuperação de consumo energético, por constatação de fraude no equipamento de medição de energia elétrica, apurada em vistoria técnica realizada sem o acompanhamento da parte recorrida e, portanto, de forma unilateral pela concessionária (art. 14 do CDC).

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
15% (quinze por cento)
sobre
o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

V O T O V E N C E D O R

RECURSO INOMINADO: 1016134-38.2019.8.11.0002

VOTO DIVERGENTE – 2º VOGAL – VENCIDO

Peço vênia ao nobre relator para discordar do seu voto.

Observo que nos autos existe o TOI, bem como, fotos dando conta da fraude no medidor de energia elétrica, a não justificar a pretensão do consumidor, pelo contrário, tendo que ser combatida tal atitude de forma bem enérgica.

O simples fato do consumidor não ter aposto a assinatura no TOI, por si só se convola em mera irregularidade, de onde o conjunto de provas conduz para a realidade dos fatos, ainda mais quando se observa aumento de consumo em momento posterior à vistoria, bem como, pelas fotos dos autos.

Reiteradamente tenho firmado meu posicionamento, de onde, todos os consumidores tem o rateio de tais prejuízos, em detrimento de uma conduta irregular de um consumidor, somados a outros tantos que temos visto aqui diariamente, na aquisição de energia de forma irregular, merecendo a devida reflexão sobre o tema.

ISTO POSTO
, voto na divergência para
DAR PROVIMENTO
ao recurso aviado, para julgar improcedentes os pleitos da exordial.

É o voto de divergência deste 2º VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 2º VOGAL

V O T O S V O G A I S

RECURSO INOMINADO: 1016134-38.2019.8.11.0002

VOTO DIVERGENTE – 2º VOGAL – VENCIDO

Peço vênia ao nobre relator para discordar do seu voto.

Observo que nos autos existe o TOI, bem como, fotos dando conta da fraude no medidor de energia elétrica, a não justificar a pretensão do consumidor, pelo contrário, tendo que ser combatida tal atitude de forma bem enérgica.

O simples fato do consumidor não ter aposto a assinatura no TOI, por si só se convola em mera irregularidade, de onde o conjunto de provas conduz para a realidade dos fatos, ainda mais quando se observa aumento de consumo em momento posterior à vistoria, bem como, pelas fotos dos autos.

Reiteradamente tenho firmado meu posicionamento, de onde, todos os consumidores tem o rateio de tais prejuízos, em detrimento de uma conduta irregular de um consumidor, somados a outros tantos que temos visto aqui diariamente, na aquisição de energia de forma irregular, merecendo a devida reflexão sobre o tema.

ISTO POSTO
, voto na divergência para
DAR PROVIMENTO
ao recurso aviado, para julgar improcedentes os pleitos da exordial.

É o voto de divergência deste 2º VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 2º VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020